Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-21.2022.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA CAMILA MOTA - CPF: 052.127.641-14 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001855-21.2022.8.11.0009

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

NAYARA CAMILA MOTA

Recorrido:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente alega que não pôde dar continuidade aos estudos na empresa Recorrente, sendo exigido que esta pagasse a mensalidade até dezembro de 2020, encerrando o semestre. Contudo, afirma que a Recorrida continuou a cobrar as mensalidades até o ano de 2021 e que por causa dessas cobranças indevidas teve seu nome negativado, no valor de R$ 938,20 (novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Afirmou que visando retirar o apontamento negativo de seu nome, quitou o débito em valor superior ao da restrição, R$ 1.660,81 (um mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), pago em 01/09/2022, mas que ainda assim a Recorrida manteve seu nome negativado. Busca a declaração da inexigibilidade do débito, além de compensação pelos danos morais suportados em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Se a consumidora fez prova de que realizou o pagamento da parcela, cabia à Recorrida excluir o registro da dívida em nome daquela no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Súmula 548 do STJ.

3.

E, uma vez não o tendo feito no prazo assinalado, entende-se que ocorreu a falha na prestação dos serviços, restando configurado o dano moral passível de reparação.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios acima, adequando-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta Eg. Turma Recursal em casos análogos.

6.

In casu,
restou comprovado nos autos que a Recorrente restou inadimplente junto à empresa Recorrida por longo período, o que ensejou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Salienta-se que a negativação foi efetivada no exercício regular do direito, porquanto a Recorrente realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa Recorrida, não tendo comprovado que solicitou o trancamento da matrícula,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023